Tribunal: TCU
Processo: 002.477/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299500, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, Siafi/Siconv 299500, função null, que teve como objeto Execução do projeto Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no município de Lages/SC, de forma a qualificar social-profissionalmente 600 jovens do município, com vista a inserção de no mínimo 30% de jovens no mundo do trabalho. (no da TCE no sistema: 1930/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 13635/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Trabalho e Previdência, em desfavor do Sr. Renato Nunes de Oliveira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Adesão ao Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã - Siafi 299500 (peça 9), firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e a Prefeitura Municipal de Lages/SC, cujo objeto consistiu em ações relacionadas ao Projeto Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã no referido município, de forma a qualificar social-profissionalmente 600 jovens do município, com vistas a inserção de, no mínimo, 30% de jovens no mundo do trabalho. Considerando que os recursos federais foram repassados ao município entre 31/3/2009 e 29/12/2009, Considerando que o marco inicial da contagem da prescrição ocorreu em 8/6/2010 - data em que o município encaminhou a prestação de contas final do instrumento de repasse, Considerando que, conforme análise da Unidade Técnica e os parâmetros da Resolução TCU 344/2022, não ocorreu a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo desta Corte de Contas, Considerando que, não obstante os pontos acima, o responsável faleceu em 26/8/2015, não tendo havido citação válida de seus herdeiros na fase externa desta TCE até o momento, tendo transcorrido mais de 13 anos desde o momento do repasse dos recursos federais até a presente data, Considerando que, conforme a jurisprudência do TCU ( Acórdão 2751/2023-TCU-Segunda Câmara , 7007/2022-TCU-2a Câmara, 175/2019-TCU-1a Câmara), tal decurso de tempo, sem que as partes tenham dado causa à demora processual, inviabiliza o pleno exercício do direito à ampla defesa pelo espólio e/ou herdeiros do responsável, ensejando o arquivamento das contas, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, conforme art. 212 do Regimento Interno do TCU, Considerando que não há evidências nos autos de que o espólio ou seus herdeiros tenham contribuído para a demora na tramitação processual, Considerando que tanto a Unidade Técnica quanto o representante do Ministério Público junto ao TCU propõem, de maneira unânime, arquivar estes sem julgamento de mérito, conforme a jurisprudência acima mencionada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, em virtude da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212 c/c o inciso III do art. 169 do Regimento Interno do TCU; b) dar ciência deste acórdão, da instrução e pronunciamentos de peças 160/163 ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 002.477/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Renato Nunes de Oliveira (XXX.168.989-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Lages - SC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.